Tribunal: STF
Processo: HC 265845
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por João Paulo Gouveia Franco Leite de Freitas, advogado, em benefício de Leandro Dias da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.054.965, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de cinco anos e vinte dias de reclusão, no total, em regime inicial semiaberto. Em 24.9.2025, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Prata/MG deferiu a progressão do paciente ao regime aberto.



    Em 31.10.2025, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Prata/MG deferiu “o pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Campina Verde/MG, após a colocação da tornozeleira eletrônica, considerando que restou comprovado nos autos o endereço residencial do apenado, situado à Rua A, nº 1010, Bairro Alvorada, Campina Verde/MG” (fl. 1, e-doc. 4).



    Em 19.11.2025, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Prata/MG chamou “o feito à ordem para suspender os efeitos da decisão de progressão ao regime aberto” (fl. 3, e-doc. 5), pois “havia notícia de suposta prática de novo delito anterior à decisão, fato que não foi considerado no momento da análise” (fl. 1, e-doc. 5), determinando a regressão cautelar do paciente ao regime fechado.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 21.11.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.054.965 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.11.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prolação da decisão de regressão cautelar, datada de 19 de novembro de 2025, pelo Juízo da Comarca de Prata/MG, configura uma anomalia jurídica de proporções alarmantes, representando, indubitavelmente, um escárnio à Constituição Federal e à inviolabilidade do devido processo legal, conforme se extrai do artigo 5º, incisos XXXVII e LIV, da Lex Fundamentalis” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a análise da successio temporis revela, de maneira inconteste, que, após a preclusão da decisão de transferência da execução penal para a Vara de Execuções Criminais de Campina Verde/MG, em 23 de julho de 2025 (seq. 236), o mencionado Juízo viu-se desprovido de qualquer parcela de competência territorial, renunciando, por conseguinte, ao poder de deliberar sobre o destino da execução penal em testilha” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “tanto a ulterior concessão da progressão ao regime aberto (seq. 204.1), quanto, notadamente, a decretação da indigitada regressão cautelar ao regime fechado (seq. 261), materializam atos praticados por um órgão jurisdicional manifestamente incompetente, carente de jurisdição e, por conseguinte, de legitimidade para tanto. Destarte, tais decisões encontram-se irremediavelmente maculadas por vício insanável, fulminadas de nulidade ipso jure, ex vi do artigo 567 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a manutenção de tais aberrações jurídicas, perpetrada pelo Ministro Presidente do STJ, em inexplicável descompasso com os ditames legais, implica a submissão do Paciente a uma autoridade desprovida de jurisdição válida, consubstanciando um constrangimento ilegal que exige reparação in continente, haja vista a iminente ameaça à sua liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a esdrúxula omissão em cientificar a defesa técnica acerca dos pedidos de regressão perpetrados pelo Parquet (sequenciais nº 224.1 e nº 255) traduz um cerceamento de defesa de proporções inomináveis, consubstanciando uma afronta escancarada ao princípio do contraditório, alicerces indissolúveis do Estado Democrático de Direito e erigidos à condição de garantias fundamentais no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, cuja observância se impõe a todos os poderes constituídos” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que “a vetusta Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, em sua inexorável sabedoria, corrobora a imprescindibilidade da prévia oitiva do sentenciado como condição sine qua non para a decretação da regressão de regime, sob pena de nulidade ab ovo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a flagrante ilegalidade perpetrada reside na decisão hostilizada, que, ao impor ao Paciente a regressão cautelar do regime aberto para o regime fechado, desconsiderou, de maneira abjeta, o regime intermediário, em ostensiva afronta ao princípio basilar da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, XLVI, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, diante do exposto e com fulcro nos argumentos expendidos, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) O conhecimento do presente habeas corpus, superando-se o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante teratologia e ilegalidade da decisão impugnada, consubstanciadas na incompetência absoluta do juízo prolator, no cerceamento de defesa e na regressão per saltum perpetrada. 



    b) A concessão liminar da ordem, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão que decretou a regressão cautelar do Paciente ao regime fechado, bem como do mandado de prisão expedido em seu desfavor, determinando-se o imediato restabelecimento do status quo ante, com a sua manutenção no regime aberto (ou, subsidiariamente, no regime semiaberto fixado na nova condenação), até o julgamento definitivo do presente writ. 



    c) A notificação da ínclita Autoridade Coatora, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal. 



    d) Após, seja dada vista à douta Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste sobre o mérito do presente habeas corpus. 



    e) Ao final, seja julgado integralmente procedente o pedido, confirmando-se a liminar outrora concedida, para cassar a decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, anular a decisão de regressão cautelar proferida pelo Juízo da Comarca de Prata/MG, bem como o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, determinando-se a imediata remessa dos autos da execução penal à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campina Verde/MG, juízo competente para processar e julgar a execução penal do Paciente.



    Requer-se, ainda, que todas as intimações e notificações referentes ao presente feito sejam dirigidas ao advogado signatário, sob pena de nulidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.054.965, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Conforme relatado, tem-se, no processo, que, em 24.9.2025, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Prata/MG deferiu progressão do regime semiaberto para o regime aberto:



    “Consta do sistema incidente de ofício a ser analisado, qual seja, progressão para o regime aberto, razão pela qual passo à respectiva apreciação. 



    No caso em exame, trata-se de execução penal do reeducando Leandro Dias da Silva, condenado, em unificação, à pena total de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. 



    O art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, estabelece, como requisito objetivo para transferência do reeducando para regime de cumprimento da pena menos rigoroso, o cumprimento de um sexto da reprimenda corporal que lhe foi imposta e, como requisito subjetivo, o bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. 



    O atestado de pena do SEEU demonstra que o apenado Leandro Dias da Silva implementou, em 24/08/2025, o lapso temporal necessário à progressão de regime (correspondente a 1/6 da reprimenda corporal), estando, portanto, preenchido o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    De igual forma, não consta da presente execução penal qualquer comunicado de conduta carcerária incompatível, o que permite presumir comportamento satisfatório, inexistindo registros de falta grave não reabilitada, o que comprova o requisito subjetivo exigido. 



    O mérito não deve, jamais, ser avaliado segundo o crime praticado e o montante da pena aplicada, pois não é essa a disposição legal. Por seu crime, o sentenciado já foi sancionado e cumpre pena, não podendo carregar, durante toda a execução, o estigma de ter cometido grave infração penal. 



    O objetivo da pena, fundamentalmente, é reeducar a pessoa humana, que, cedo ou tarde, voltará ao convívio social, de modo que a progressão é indicada para essa recuperação, dando ao preso perspectiva e esperança. Deve o merecimento ser apurado no caso concreto. 



    Dessa forma, cumpridos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, impõe-se a concessão de progressão de regime semiaberto ao aberto. 



    Ante o exposto, e em face do atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos, com base no art. 112 da Lei 7.210/84, DEFIRO a PROGRESSÃO DE REGIME ao reeducando LEANDRO DIAS DA SILVA, que doravante passará a cumprir o restante de sua pena em REGIME ABERTO, retroativamente à data em que implementou o lapso temporal (24/08/2025), nos termos dos arts. 112, 114 e 115 da LEP. Em razão da ausência de Casa de Albergado na Comarca, o sentenciado deverá cumprir a pena em regime aberto mediante as seguintes condições: 



    1) recolher-se no presídio local, em cela separada dos presos em regime fechado, nos finais de semana e nos feriados, das 19h00m da sexta-feira às 06h00m da segunda-feira e das 19h do dia anterior ao feriado até as 06h do dia subsequente a ele; 



    2) permanecer na residência nos dias úteis, das 06h00min às 19h00min, ressalvado no dia e horário de trabalho; 



    3) sair para o trabalho e retornar nos horários fixados; 



    4) não se ausentar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização Judicial; 



    5) comparecer em juízo sempre que for determinado; 



    6) não frequentar bares, boates, casas de prostituição e estabelecimentos similares; 



    7) não trazer consigo qualquer objeto que possa servir como arma e se preste a ofender a integridade física de alguém; 



    8) comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; e, 



    9) não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente. 



    O apenado deverá ser advertido de que o benefício poderá ser revogado em razão da prática de fato definido como crime doloso ou contravenção penal e cometimento de falta grave, circunstâncias que o sujeitará à regressão do regime, conforme artigo 118 da Lei de Execução Penal” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Em razão da progressão ao regime aberto em prisão domiciliar e da comprovação, pelo paciente, de residência em outra comarca, determinou-se a “transferência da execução penal para a Comarca de Campina Verde/MG, após a colocação da tornozeleira eletrônica” (fl. 1, e-doc. 4).



    Em 19.11.2025, após manifestação do Ministério Público, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Prata/MG verificou equívoco no deferimento da progressão ao regime aberto, pois se noticiou que, em 18.6.2025, o paciente teria praticado fato tipificado como crime doloso, falta grave que impediria a progressão ao regime aberto e imporia a regressão ao regime fechado.



    Determinou-se, assim, a regressão do paciente ao regime fechado:



    “Trata-se de execução penal do sentenciado Leandro Dias da Silva. 



    Foi proferida decisão, no sequencial 204.1, concedendo progressão ao regime aberto, diante do entendimento de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 



    Contudo, conforme pontuado pelo Ministério Público no sequencial 224.1, o sentenciado teria cometido novo delito em 18/06/2025, conforme registros dos sequenciais 195.1 e 195.2, fato anterior à data da decisão concessiva e capaz de configurar falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP. 



    Passo à análise. 



    DA NECESSIDADE DE CHAMADA À ORDEM: 



    De fato, observa-se que a decisão concessiva de progressão considerou inexistentes faltas graves, partindo da premissa de inexistência de intercorrências. Todavia, havia notícia de suposta prática de novo delito anterior à decisão, fato que não foi considerado no momento da análise. 



    O cometimento de fato definido como crime doloso, durante a execução da pena, configura falta grave (art. 50, V, LEP), sendo necessária a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação antes da homologação definitiva, conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores. 



    Assim, impõe-se chamar o feito à ordem, suspendendo os efeitos da decisão até regular apuração. 



    DA REGRESSÃO CAUTELAR: 



    O art. 118, § 2º, da LEP autoriza a regressão cautelar para regime mais gravoso, mediante decisão fundamentada, quando houver indícios suficientes da prática de falta grave, notadamente quando se trata da prática de novo crime. 



    Restou noticiada nos autos a prática de falta grave, consistente no cometimento de crime doloso durante a execução da pena (seq. 195.2). 



    O Ministério Público requereu fosse reconsiderada a decisão que concedeu a progressão de regime, a declaração da falta grave cometida por Leandro Dias da Silva; a regressão cautelar para o regime fechado; a expedição de mandado de prisão em seu desfavor; a realização de audiência de justificação; a homologação definitiva da falta grave; a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir, nos termos do art. 127 da LEP, caso existam; o reinício da contagem do prazo para os benefícios legais. 



    A execução de pena, de acordo com o modelo estabelecido pela Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), compreende um modelo progressivo ou regressivo, a depender da disciplina do condenado no que tange ao cumprimento das normas do respectivo regime. 



    A prática de novo crime doloso, por revelar o desajustamento do sentenciado ao regime disciplinar, reiterando sua disposição para a prática criminosa, constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP: 



    ‘Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:’ 



    Nesse sentido, o reconhecimento da falta grave implica em regressão de regime, com a transferência do condenado para regime prisional mais rigoroso, nos termos do art. 118, I, LEP. Não obstante, por disposição expressa do art. 118, § 2º, LEP, o sentenciado deve ser ouvido previamente à homologação da falta, em sede de audiência de justificação, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 



    Não obstante, na hipótese de existência de indícios suficientes acerca do cometimento da falta grave, no exercício do poder geral de cautela, mostra-se cabível e adequada a determinação de regressão cautelar do regime, de forma a preservar a imperatividade das disposições da sentença condenatória, sendo prescindível a oitiva do sentenciado para tanto. (...)



    Na hipótese dos autos, considero, por ora, existirem indícios suficientes da prática de novo crime doloso por parte do sentenciado, conforme se infere dos documentos juntados (seq. 195.2). 



    Ficam, por conseguinte, suspensos os benefícios eventualmente concedidos. 



    Diante do exposto: 



    1) CHAMO O FEITO À ORDEM para suspender os efeitos da decisão de progressão ao regime aberto proferida no sequencial 204.1, até a apuração do incidente. 



    2) DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do sentenciado LEANDRO DIAS DA SILVA para o regime fechado, com fundamento no art. 118, I e § 2º, da LEP. 



    3) DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, com as cautelas de estilo” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    Diferente do que argumenta o impetrante, o caso dos autos não trata de regressão de regime per saltum, mas de regressão ao regime fechado em razão de falta grave praticada pelo paciente em 18.6.2025, quando ele estava no regime semiaberto e ainda não havia cumprido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto (o cumprimento de um sexto da pena somente se verificou em 24.8.2025).



    10. Enfatize-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que a oitiva prévia do condenado, determinada no § 2º do art. 118 da Lei n. 7.210/1984, é imprescindível apenas para a regressão definitiva de regime, sendo dispensada quando a regressão de regime for cautelar, como no caso dos autos. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 248.130, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não provido.



    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). 



    2. A defesa limitou-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a afastar o entendimento anteriormente lançado. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 213.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “(...) PENA – REGIME – REGRESSÃO – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando constitui providência indispensável apenas em regressão definitiva – artigo 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. (...)” (RHC n. 180.508, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.720, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...)



    III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que ‘a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva’ (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    IV – Habeas corpus denegado” (HC n. 137.997, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2017).



    11. Considerando-se os documentos que acompanham a petição inicial, não se tem demonstrada a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia. A plena compreensão do caso demanda a requisição de informação ao juízo de origem, providência já tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Pelo que consta do sítio eletrônico do Tribunal mineiro, os autos do processo, instruído com informações e parecer do Ministério Público, foram conclusos ao relator em 1º.12.2025, mesma data em que impetrado este habeas corpus. Não há, assim, razão jurídica para justificar a atuação deste Supremo Tribunal em dupla supressão de instância.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprova o requisito para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora